Tribunal: TJMT
Processo: 1056770-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056770-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 229.784.611-87 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E DE DESCONTOS APÓS PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A parte recorrente sustenta erro de julgamento. Afirma que a controvérsia não recai sobre a contratação originária do empréstimo, mas sobre a continuidade de descontos indevidos após a portabilidade da operação para outra instituição financeira.

A parte recorrente também alega
hipervulnerabilidade
, requer a inversão do ônus da prova e pede o afastamento da condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento de inexistência de dolo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste controvérsia sobre a gratuidade da justiça em sede recursal; (
ii
) saber se a sentença incorreu em erro de julgamento ao rejeitar a alegação de descontos indevidos após a portabilidade do empréstimo; (
iii
) saber se a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe, no caso concreto, redistribuição do ônus da prova em favor da parte autora; e (
iv
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi deferida no juízo de admissibilidade recursal. A matéria está preclusa.

Não há erro de julgamento. A sentença examinou os pedidos e as provas produzidas. A instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação originária, com assinatura eletrônica e biometria facial.

A parte autora não produziu prova mínima de que os descontos posteriores à portabilidade tenham sido realizados pela instituição financeira recorrida. Ausente demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não afasta, por si só, a necessidade de suporte probatório mínimo. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de indicar elementos concretos que vinculem os descontos impugnados à instituição demandada.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A sentença registrou alteração da verdade dos fatos, pois a parte autora imputou à instituição recorrida descontos indevidos sem prova mínima e renovou controvérsia incompatível com a premissa firmada em demanda anterior sobre a portabilidade da operação.

Está caracterizada a hipótese do art. 80, II, do CPC. A conduta processual ultrapassou o exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354353855 e 354353856) interposto por MILTON MORENO DO NASCIMENTO, em face da r. sentença (ID 354353854) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e, ainda, condenou o autor,
ora Recorrente
, por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte Recorrente, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna, preliminarmente, pela concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, argumentando que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pleito, obstaculiza o acesso ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, sustenta a ocorrência de manifesto
error
in
judicando
. Alega que o juízo a quo não se ateve ao cerne da controvérsia, qual seja, a persistência de descontos indevidos realizados pelo banco Recorrido em seu benefício previdenciário, mesmo após a portabilidade do empréstimo consignado para o Banco do Brasil. Afirma que o objeto da lide não é a validade da portabilidade, mas a cobrança autônoma e subsequente atribuída ao Recorrido.

Ademais, invoca sua condição de consumidor
hipervulnerável
, por ser pessoa idosa, com 71 anos, de baixa instrução e beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o que imporia uma tutela jurídica mais acentuada e a necessária inversão do ônus da prova, que, segundo alega, foi indevidamente aplicada pela sentença.

Por fim, insurge-se veementemente contra a condenação por litigância de má-fé. Argumenta que não houve dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, mas sim o legítimo exercício do direito de ação por um cidadão que, confuso e lesado, buscou amparo no Judiciário. Considera a penalidade desproporcional e com efeito inibitório ao acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para: conceder a gratuidade da justiça; reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais;
e subsidiariamente
, afastar por completo a condenação por litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 354353859 e 354353860), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita e reitera a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a legalidade da contratação original do empréstimo, a inexistência de descontos de sua parte após a portabilidade, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de danos a serem indenizados ou valores a serem restituídos, pleiteando o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente e o condenou por litigância de má-fé.
O Recorrente estrutura
sua insurgência em três eixos principais: o suposto erro de julgamento na análise dos fatos, o desrespeito à sua condição de
hipervulnerabilidade
com a equivocada aplicação do ônus da prova e, por fim, a injustiça da condenação por litigância de má-fé.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos pontos suscitados.

Do Direito à Gratuidade da Justiça

A questão atinente à gratuidade da justiça, embora abordada no recurso, encontra-se superada. A r. sentença de primeiro grau (ID 354353854) indeferiu o pedido sob o argumento de que o acesso aos Juizados Especiais, em primeira instância, é gratuito, nos termos do artigo 54 da Lei no 9.099/95.

Contudo, a decisão de recebimento do recurso (ID 354353857), proferida pelo mesmo juízo, reavaliou a questão e, diante da comprovação da insuficiência financeira, deferiu expressamente os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.

Dessa forma, o pressuposto para o processamento do recurso, qual seja, o preparo ou a dispensa deste, foi devidamente satisfeito, não havendo mais interesse recursal neste ponto específico.

Do Suposto
Error
in
Judicando
na Análise Fática e da
Hipervulnerabilidade
do Consumidor

Adentro, pois, ao mérito recursal. O Recorrente sustenta que o juízo de origem incorreu em erro de julgamento ao desviar o foco da lide. Segundo sua tese, a demanda não questiona a validade da portabilidade do empréstimo para o Banco do Brasil, mas sim a continuidade de descontos que atribui ao Banco Santander, mesmo após a referida operação ter sido efetivada e o contrato original liquidado.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da nobre Defensoria Pública, não vislumbro o alegado erro de julgamento. A sentença, embora concisa, enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo, dentro dos limites cognitivos do rito sumaríssimo.

O magistrado sentenciante, após afastar a preliminar de coisa julgada, consignou que, da análise dos extratos apresentados, os descontos realizados na conta do autor eram decorrentes da portabilidade efetivada, e não mais do contrato mantido com a instituição
financeira Recorrida
. Consta do julgado: "Todavia analisando os extratos apresentado e possível averiguar que os descontos realizados são da portabilidade e não mais do contrato objeto deste processo. Assim, não há qualquer desconto realizado pela Reclamada, conforme alega o Reclamante" (ID 354353854 - Pág. 3).

Essa conclusão não é arbitrária, mas fruto da análise dos elementos carreados aos autos. O Recorrente, em sua petição inicial, afirmou que "apesar da portabilidade realizada, o Banco Santander passou a efetuar descontos não reconhecidos na conta do Autor" (ID 354352979 - Pág. 4), mas não logrou êxito em apresentar um único documento que vinculasse, de forma inequívoca, os descontos posteriores à portabilidade à instituição Recorrida. Os extratos e comprovantes juntados (ID 354352984, 354352985) demonstram os débitos, mas não especificam a sua origem de forma a imputá-la, com a necessária
segurança, ao Banco Santander em detrimento do Banco do Brasil, para o qual a dívida foi portada.

Por outro lado, a instituição
financeira Recorrida
, em sua defesa (ID 354352993), juntou não apenas o contrato original, formalizado por meio eletrônico com validação biométrica facial (
selfie
) e
geolocalização
(ID 354352994), mas também a tela do sistema interno que demonstra a liquidação integral do contrato no 900242857306 por motivo de "LIQUIDAÇÃO PORTABILI" em 10/10/2024 (ID 354352995). Ou seja, o banco desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando que a relação jurídica contratual que originou os débitos foi extinta de sua parte.

A alegação recursal de que o juízo ignorou a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, embora academicamente pertinente, não tem o condão de, por si só, reverter o resultado do julgamento. A proteção ao consumidor vulnerável, e especialmente ao
hipervulnerável
, é um dos pilares do Direito do Consumidor, mas não se traduz em uma presunção absoluta de veracidade de suas alegações ou em uma automática desconsideração de negócios jurídicos validamente celebrados. A Lei no 14.063/2020, citada na própria sentença, confere validade às assinaturas eletrônicas, e a contratação mediante biometria facial é, atualmente, um meio comum e considerado seguro para a formalização de negócios.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada no caso, não isenta a parte autora de produzir um mínimo de prova sobre os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Caberia ao Recorrente, por exemplo, apresentar extratos mais detalhados de sua conta no Banco do Brasil que demonstrassem que os descontos de R$ 370,75 (trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) não correspondiam ao contrato portado ou que existiam débitos dúplices. A simples alegação de que os descontos eram do Santander, desacompanhada de qualquer evidência concreta, torna-se frágil diante da prova documental produzida pelo Recorrido, que demonstrou a quitação da operação de sua parte.

Portanto, a sentença não cometeu erro de julgamento ao concluir pela improcedência dos pedidos, pois se baseou na ausência de comprovação da falha na prestação do serviço por parte do Banco Santander e na demonstração, por este, da regular extinção do vínculo contratual.

Da Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé

A questão mais sensível do presente recurso reside na condenação do Recorrente por litigância de má-fé. A Defensoria Pública argumenta, com propriedade, que a aplicação de tal penalidade a um cidadão em situação de vulnerabilidade pode gerar um perigoso efeito inibitório ao acesso à justiça, e que a conduta do Recorrente decorreria de confusão justificável, e não de dolo processual.

Reconheço a gravidade de tal condenação e a necessidade de sua aplicação
criteriosa
, reservada a casos de inequívoca deslealdade processual. A mera improcedência do pedido ou a interposição de recurso não configuram, por si só, litigância de má-fé. É necessária a presença de um dos elementos descritos no rol taxativo do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o juízo a quo fundamentou a condenação no inciso II do referido artigo, qual seja, "alterar a verdade dos fatos". A análise detida da cronologia dos eventos processuais revela que a decisão, embora severa, encontra amparo fático e jurídico.

Conforme apontado pelo Recorrido em sua contestação (ID 354352993) e nos documentos que a acompanham (ID 354352996), o Recorrente já havia ajuizado uma ação anterior (Processo no 0000118-03.2025.8.16.0123) perante o Juizado Especial Cível de Palmas/PR, em face do Banco do Brasil S/A. Naquela demanda, discutiu a regularidade da operação de portabilidade, alegando desconhecê-la. A sentença proferida naquele feito, em 14/07/2025, julgou os pedidos improcedentes, consignando que o próprio autor confessou ter dado causa à portabilidade e que a operação foi regular.

Ora, ao ajuizar a presente ação em 15/08/2025, menos de um mês após o trânsito em julgado da outra demanda, o Recorrente volta a questionar a cadeia contratual, desta vez imputando ao Banco Santander, o banco originário, a continuidade de descontos que, conforme a lógica das operações e as provas dos autos, decorrem do contrato portado para
o Banco do Brasil. A inicial desta ação afirma que o empréstimo originário nunca foi contratado, uma tese que contradiz a própria iniciativa de portabilidade reconhecida na ação anterior e nega a validade do contrato que o Recorrido comprovou ter sido celebrado com anuência expressa e biometria facial.

A conduta de ajuizar uma segunda ação,
contra parte
diversa, mas questionando fatos umbilicalmente ligados a uma demanda anterior já julgada improcedente, com a omissão de informações cruciais e a alteração da narrativa fática (ora nega o contrato originário, ora nega a portabilidade), caracteriza, de fato, a alteração da verdade dos fatos. Não se trata de mera confusão. Trata-se de uma tentativa de rediscutir, por via transversa e com nova roupagem, uma situação já analisada, mesmo que em face de outra parte da cadeia de fornecedores.

A litigância de má-fé, neste contexto, não pune o exercício do direito de ação, mas o seu abuso. O sistema judiciário não pode ser utilizado como uma loteria, em que a parte tenta a sorte contra diferentes réus com base em narrativas fáticas que se adaptam à conveniência do momento. Tal comportamento sobrecarrega o Judiciário e viola o dever de lealdade processual que se impõe a todos os litigantes, inclusive àqueles assistidos pela Defensoria Pública.

A sanção aplicada – multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas e honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se proporcional à gravidade da conduta, que buscou induzir o juízo a erro e obter vantagem indevida. Embora a condição de hipossuficiência do Recorrente seja um fator a ser ponderado, ela não lhe confere um salvo-conduto para litigar de forma temerária e desleal.

Dessa forma, entendo que a decisão de primeiro grau, também neste ponto, deve ser mantida,
pois
fundamentada nos elementos dos autos e em conformidade com a legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026